Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE JULGAMENTO DE MÉRITO ANTECIPADO PELA AUTORA. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. POSTERIOR PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA APENAS PARA SE CONTRAPOR ÀQUELE PRÉVIA E LEGITIMAMENTE MANIFESTADO PELA PARTE DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se determinada a especificação de prova, a parte permanece em silêncio ou pugna pelo julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC), incabível a pretensão recursal de anulação do processo por cerceamento de defesa e sob o pálio de que se desejava produzir novos elementos de convencimento. Agindo dessa maneira, a recorrente fere o princípio da boa-fé processual, na medida em que sua atuação seria contraditória (venire contra factum proprium)
2. Na hipótese, conquanto a parte ré tenha alegado que incorreu em engano ao realizar o depósito do dia 01/10/2019, buscou recuperar o suposto crédito por meio de protesto, cujo pagamento se deu na data de vencimento, mas o Cartório de Notas, sem justificava, promoveu a devolução da quantia. Lado outro, a inscrição no cadastro de restrição para o acesso ao crédito se refere a dívida vencida em 19/09/2019, cujo abatimento foi autorizado pela própria ré, via mensagem de e-mail. Além disso, considerando-se o direito à compensação (art. 368 e seguintes do CC), a ré não obedeceu aos ditames da boa-fé contratual e sua conduta gerou dano moral à autora, em razão do protesto e da inscrição em cadastro de inadimplentes quando era, em verdade, devedora.
3. “É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
4. A fixação do para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, quantum como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.
5 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.